Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. COBERTURA DE VAGAS DE GARAGEM PRIVATIVAS. BENFEITORIA ÚTIL. MAIORIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. ATA LEVADA A REGISTRO CARTORÁRIO MESES APÓS A ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE DE CONTRATO DE MÚTUO. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade de assembleia condominial com pedido de tutela de urgência, suspendeu os efeitos de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23/10/2025 e impediu a celebração de contrato de mútuo destinado à execução de obra de cobertura de vagas de garagem.
2. O agravante pediu a reforma da decisão, com o restabelecimento dos efeitos da deliberação assemblear e a autorização para prosseguimento da obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobertura de vagas de garagem privativas, embora qualificável em tese como benfeitoria útil, autoriza a imediata reforma da tutela de urgência deferida na origem; e (ii) estabelecer se o agravante demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar o restabelecimento dos efeitos da assembleia e a liberação da contratação necessária à execução da obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cobertura de vagas de garagem privativas pode ser compreendida, em exame perfunctório, como benfeitoria útil. Em tese, a deliberação correspondente submete-se ao artigo 1.341, inciso II, do Código Civil, que exige aprovação por maioria simples. Esse enquadramento jurídico, porém, não resolve, por si só, a controvérsia recursal.
5. A tutela de urgência deve ser mantida porque o agravante não demonstrou, de forma concreta, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da postergação da obra. Os alegados prejuízos relativos ao fluxo de caixa, à perda de condições negociais e aos efeitos econômicos da demora não foram comprovados objetivamente nem se mostraram irreversíveis. A própria decisão liminar no agravo já havia destacado essa insuficiência.
6. A obra não possui caráter essencial ou inadiável. Não há indicação de que a intervenção seja necessária à segurança estrutural do edifício, à habitabilidade das unidades ou à preservação imediata do patrimônio comum. A postergação da execução, até o esclarecimento da regularidade da deliberação assemblear no processo de origem, não revela prejuízo concreto aos condôminos.
7. A versão registrada da ata da Assembleia Geral Extraordinária somente foi levada a registro cartorário em 09/03/2026, data da interposição do agravo, meses após a assembleia. Essa circunstância reforça a prudência da cautela deferida na origem, pois a transparência e a publicidade dos atos assembleares são relevantes para a fiscalização da regularidade da deliberação e para o adequado exercício do contraditório.
8. A manutenção do estado de cautela preserva a utilidade do processo principal, evita a formação prematura de efeitos patrimoniais relevantes e não impõe restrição desproporcional ao agravante, pois a obra poderá ser iniciada se, ao final, for reconhecida a regularidade da deliberação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:
“1. A cobertura de vagas de garagem privativas pode ser qualificada, em tese, como benfeitoria útil, sujeita ao artigo 1.341, inciso II, do Código Civil. 2. O enquadramento da obra como benfeitoria útil não afasta, por si só, a tutela de urgência deferida na origem. 3. A ausência de demonstração concreta de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao condomínio autoriza a manutenção da suspensão dos efeitos da assembleia.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.341, inc. II, do Código CIvil;
arts. 300 e 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1041247, 0704357-20.2017.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2017, publicado no DJe: 28/08/2017